Tribunal: TJDFT
Processo: 0728644-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728644-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: SARA MARINO GOLAN RODRIGUEZ REPRESENTANTE LEGAL: JENYFFER ALFONSO MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do procedimento comum no 0705684-57.2023.8.07.0010 ajuizada por SARA MARINO GOLAN RODRIGUEZ em desfavor da ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 163032407 do processo originário): “Recebo a emenda de ID 162822981. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por SARA MARINO GOLAN RODRIGUEZ, representada neste ato por sua neta JENYFFER ALFONSO MARQUES, em face de AMIL - ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., partes devidamente qualificadas nos autos. Em suma, alega a parte autora que, devido a intercorrências médicas, encontra-se em tratamento em regime de home care, necessitando de alimentação especial, que não foi fornecida pela parte ré. Assim, requer, liminarmente, que a requerida forneça toda a dieta necessária para o tratamento, na forma da recomendação médica. É o relatório. DECIDO. O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, vislumbro a presença de ambos os requisitos supracitados. Primeiramente, o documento de ID 162261747 indica que a parte autora foi incluída no plano de saúde da parte ré em 17/11/2020, não havendo nenhuma carência a ser cumprida, de acordo com o instrumento de contrato de ID 162261753. Analisando detidamente o documento de ID 162261789, verifica-se que houve efetiva recomendação do tratamento na modalidade home care à parte autora (pg. 3), havendo sugestão de fórmula nutricional específica (pg. 7). Portanto, havendo recomendação da equipe médica, não é razoável negar ao segurado o acesso à técnica mais apropriada a seu quadro de saúde, haja vista que a equipe responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada. Este é o entendimento da jurisprudência deste Tribunal e do STJ: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE GAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. LEI N. 9.656/98. MEDICAMENTO. OFF LABEL. TRATAMENTO PROPOSTO PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. NECESSIDADE COMPROVADA. NEGATIVA DE COBERTURA. INDEVIDA. dano moral. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. 1. De acordo com a Súmula n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 1.1. Uma vez que a requerida se enquadra como entidade de autogestão, no caso em exame não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser observados os ditames da Lei n. 9.656/1998, que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde; o disposto pela Resolução Normativa n. 195 da ANS; bem como os artigos 421 a 424 do Código Civil. 2. Muito embora seja permitido às operadoras de planos de saúde definir contratualmente a exclusão de cobertura de tratamento para determinadas doenças, não se pode perder de vista o fato de que, em se tratando de enfermidade abrangida contratualmente, a recusa de emissão de autorização para a realização de tratamento prescrito pelo médico assistente deve vir, necessariamente, acompanhada e fundada em justificativa técnica, não podendo a administradora do plano de saúde basear-se unicamente no fato de a doença do paciente não constar na bula do medicamento (off label). 2.1. O plano de saúde pode especificar as doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento utilizado, pois cabe ao médico que acompanha o paciente indicar o tratamento mais adequado. 2.2. Cuida-se, portanto, de reserva decorrente da expertise do profissional da área, que detém as condições técnicas na escolha do tratamento específico indicado ao paciente que assiste. Precedentes. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off label, ou utilizado em caráter experimental (AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 11/9/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe 28/5/2020). 3.1. Firma-se, portanto, o entendimento de que o médico responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada, não sendo razoável negar ao segurado o acesso à técnica mais apropriada a seu quadro de saúde, obrigando-o a aceitar método diverso, sabendo que ele próprio suportaria os efeitos adversos em sua saúde, quiçá, na manutenção de sua vida. Precedentes. 4. O dano moral, segundo a melhor doutrina e jurisprudência, ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade do indivíduo, relacionados à imagem, à honra, à dignidade, à vida privada, dentre outros, conforme prevê o inciso X, do art. 5o, da Constituição Federal. 4.1. Não sendo possível aferir aspectos concretos de violação de qualquer dos direitos da personalidade, havendo, em verdade, descumprimento de obrigação contratual, não há que se falar em existência de dano indenizável, o que afasta a responsabilidade civil da operadora de plano de assistência à saúde, como também a obrigação de indenizar. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. (Acórdão 1702561, 07191862720228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 29/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ademais, havendo recomendação médica para o tratamento da modalidade home care, a prestação do serviço deve ser integral, incluindo, em regra, todas as determinações previstas pela equipe de saúde, incluindo a alimentação especial. Novamente, esta é a posição pacífica deste E. Tribunal: CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR. ENFERMAGEM. ATENDIMENTO ESPORÁDICO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. CAMA HOSPITALAR. DIETA ENTERAL. INSUMOS. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. COBERTURA DEVIDA. RECURSO ADESIVO. DANOS MORAIS. INFECÇÃO BACTERIANA. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS. REGRA DA SUCUMBÊNCIA. 1. Resta caracterizada ausência de interesse de agir a interposição de recurso contra capítulo da sentença na qual o apelante não sucumbiu. 2. Os contratos de plano de saúde encerram uma relação jurídica de natureza consumeirista, aplicando-se, assim, as normas do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual as cláusulas do contrato devem ser interpretadas de modo mais favorável ao consumidor, parte vulnerável da relação contratual. 3. De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o "serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde" (AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017). Contratado plano de saúde na modalidade hospitalar, aplica-se a literalidade da Lei n. 9.656/1998, quanto à obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, e à cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, também no atendimento domiciliar. 4. Não comprovado o nexo causal entre infecção bacteriana contraída por paciente em Unidade de Terapia Intensiva - UTI e a recusa da seguradora em cobrir atendimento domiciliar, nega-se o pedido de indenização por dano moral baseado nessa causa de pedir. 5. Havendo sucumbência de Autor e Réu, atende à regra da sucumbência e também ao princípio da causalidade a condenação de ambas as partes nos ônus da sucumbência decorrentes da ação. 6. Segundo o art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa nas hipóteses em que não for possível mensurar o proveito econômico obtido, como no caso de condenação em obrigação de fazer. Não se mostra ínfimo a fixação de valor que atende com razoabilidade o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o tempo exigido para o serviço, conforme critérios estabelecidos naquele dispositivo. 7. Recurso principal parcialmente conhecido e nessa parte não provido e recurso adesivo conhecido e não provido. (Acórdão 1123185, 00004126320178070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 21/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO DE HOME CARE. ALIMENTAÇÃO ENTERAL. DEVER DE FORNECIMENTO PELO PLANO. 1. O plano de saúde deve custear as despesas com alimentação especial prescrita ao paciente mantido em regime de internação domiciliar. 2. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1162391, 07389714820178070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Quanto ao perigo de dano, os documentos de IDs 162261775 e 162261789 são suficientes para demonstrar a gravidade do quadro de saúde da parte autora, havendo efetivo risco ao resultado útil do processo. Isto posto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência requerida pela parte autora para determinar que a parte ré forneça IMEDIATAMENTE todas as dietas e alimentos especiais recomendados pela equipe médica, por meio da GTT, na forma dos documentos de ID 162261775, 162261789 e 162261790, sob pena de multa diária, que fixo no valor de R$ 2.000,00, limitada ao valor global de R$ 50.000,00. Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita”. Em suas razões recursais (ID 49056399), afirma que não houve a comprovação da negativa administrativa. Argumenta que o ajuizamento da ação é desnecessário, pois a agravante já estava fornecendo a dieta à agravada. Questiona o valor da multa arbitrada, pois entende que é exorbitante. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A agravante afirma que dieta, por meio da GTT, já estava sendo fornecida à agravada, sendo desnecessário o ajuizamento da ação. Compulsando os autos originários, verifico que constam conversas de WhatsApp que indicam que a agravante informou à agravada que a dieta foi autorizada somente por 30 dias, sendo que não foi autorizado o envio de nova remessa. Depreende-se da conversa, ainda, que a orientação da agravante é no sentido de que seja ajuizada ação judicial contra o SUS (ID 162261787 e ID 162261784). Assim sendo, ao que tudo indica, há indícios de que a agravante se negava a entregar à agravada a dieta, por meio da GTT. Em relação ao valor da multa arbitrada, entendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, que a decisão agravada não merece retoque. O juízo a quo estipulou prazo e valor para o cumprimento da decisão. Deve-se ponderar que a multa tem natureza persuasória, ou seja, visa compelir o réu a cumprir a obrigação. No caso, a obrigação da agravante é entregar a dieta, por meio da GTT. Trata-se de providência meramente administrativa e de fácil cumprimento. Deve-se observar, ainda, que a multa cominatória admite certa flexibilidade, de modo que, caso, no futuro, seja demonstrado que o valor da astreinte se tornou excessivo ou ínfimo, é possível ao julgador alterá-lo, inclusive, de ofício, nos termos do art. 537,§ 1o, do CPC. Vejamos: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva;” Nesse contexto, ao menos nesta fase inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. O perigo da demora milita em favor da agravada, que precisa do fornecimento da dieta. Por outro lado, caso ao final o pedido não seja acolhido, não haverá risco de irreversibilidade da medida, uma vez que o plano de saúde agravante poderá cobrar os valores da agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora